Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IDOSO. BANCÁRIO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de ressarcir ao autor os prejuízos suportados em razão de fraude perpetrada por terceiro (golpe do motoboy) em nome do banco.
2. Nas razões do recurso, sustenta inaplicabilidade da súmula 479 do STJ, ante a ocorrência de fortuito externo. Aduz ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço a ensejar a sua responsabilização pelos danos sofridos pelo autor. Assevera sua responsabilidade contratual pela aprovação das transações, porquanto realizadas com a utilização do cartão e senha pessoal. Afirma a culpa exclusiva do autor no seu dever de guarda da senha pessoal e do cartão. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a responsabilidade concorrente do autor.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Consigne-se que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de prevenção de fraude.
7. É dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores.
8. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
9. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
10. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
11. Nessa perspectiva,cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
12. No caso em apreço, restou incontroverso que o autor foi vítima de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencidoa entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quemse apresentou como colaborador do banco réu.
13. Conforme se depreende da narrativa do autor, não infirmada pelo réu, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude foi feita em nome do BRB. Foi nesse contato que o autor foi convencido a entregar o cartão do banco, para providencias pertinentes pela delegacia especializada.
14. Necessário destacar que o autor recebeu a ligação em seu telefone fixo, de modo que se houve fraude decorreu de ausência do dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais do cliente e dos negócios jurídicos com ele firmado, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC).
15. O fato de o autor, realizar os procedimentos indicados por suposto funcionário do banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência de seu nome e número de telefone, certamente, confere credibilidade ao estelionatário, não só para o autor, mas também para o homem médio, de que a verificação era necessária.
16. Demais disso, não se mostra razoável presumir que o consumidor, idoso (64 anos), saiba e/ou perceba a diferença entre o atendimento oficial e o atendimento falso gerado a partir de contato com o seu número de telefone residencial.
17. No contexto em que os fatos ocorreram, a falsidade do atendimento não poderia ser facilmente percebida pelo autor e não havia motivos para ele duvidar do atendimento realizado por suposto preposto do réu. Desse modo, não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
18. Embora o réu afirme a ausência de responsabilidade pela fraude, certo é que possui o dever de segurança quanto aos dados dos clientes e às informações dos contratos, cuja possibilidade de acesso por pessoas mal-intencionadas contribuiu para a realização da fraude, em evidente prejuízo ao consumidor.
19. O fato de os estelionatários deterem tecnologia capaz de violar os sistemas de segurança do réu e obter acesso aos dados privados da vítima, demonstra falta de zelo com os sistemas tecnológicos, a fim de evitar os danos causados em razão do vazamento de dados cujo sigilo não pode ser violado.
20. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos da instituição financeira que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
21. Assim, observa-se que o réu esteve diretamente inserido no nexo de causação do dano, razão pela qual deve responder pelo prejuízo sofrido pelo autor.
22. A mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
23. A utilização do cartão de crédito com chip e aposição de senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta. Nesse descortino, caberia ao banco demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
24. Os elementos de prova demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco foram incapazes de identificar e apontar como suspeitas de fraude asoperaçõescontestadasque diferem, em muito, do perfil de utilização do cartão pelo usuário (faturas de outubro de 2020 a fevereiro de 2021 com valores que variam de R$ 200,06 a R$ 243,94 – ID 34666061), já que em um em curto espaço de tempo (1 dia), foram realizadas nove compras no valor total de R$ 17.196,46, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
25. Registre-se que, caso fossem seguros e eficientes os sistemas tecnológicos utilizados pelo réu, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeitas as transações seguidas e em volume e valores que fogem do perfil do usuário.
26. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do autor já que o réu concorreu para a implementação do dano, porquanto deixou de adotar medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pelo autor.
27. A utilização do cartão do autor de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.
28. Ademais, ausente a demonstração de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as operações foram realizadas pelo consumidor antes de autorizar e repassar o crédito das transações contestadas, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança dos meios de atendimento ao consumidor e do cartão de crédito que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” comercializado pelo banco (art. 14 do CDC).
29. Nesse sentido: “(...) 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011,DJe14/10/2011).
30. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é dever do fornecedor fazer chegar aos consumidores, de forma simples, clara e acessível, as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, em especial quanto aos meios verificação/prevenção de fraudes.
31. Não há notícia nos autos de que o autor foi informado adequadamente (art. 6o, III, CDC) e, principalmente, que compreendeu as orientações, acerca dos meios verificação/prevenção de fraudes, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails ou documentos assinados pelo consumidor.
32. O descumprimento do dever de prestar informações ao consumidor, como no caso concreto, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização do réu pelos danos decorrentes da ausência de informações.
33. Demonstrado, portanto, que houve falha na segurança dos dados pessoais dos clientes com a viabilização de acesso indevido por terceiros, ausência de implementação de sistemas para identificação de fraudes, bem como ausência do cumprimento do dever de prestar as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, deve recair sobre o réu a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da fraude.
34. Caberia à instituiçãofinanceira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados ao consumidor nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
35. Todavia, não se desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelodemandante.
36. Ressalta-se que o tema tratado na presente demanda encontra-se pacificado após o julgamento doIncidente de Uniformização de Jurisprudênciano 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou no enunciado da súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”.
37. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do autor já que o réu ao deixar de (i) assegurar direito básico do consumidor à informação clara, adequada e acessível; (ii) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários de seu usuário; (iii) adotar mecanismos e protocolos eficazes na identificação de movimentações financeiras suspeitas; além de (iv) não disponibilizar acesso seguro aos meios de atendimentos ao consumidor; concorreu para a implementação do dano.
38. Sobre o assunto, válido trazer à baila, julgado da 3a Turma Recursal,inverbis:
“(...) No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois,instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III). (...)” (Acórdão 1319974, 07108525420208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado noPJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
39. Certo é que a fraude conhecida como “golpe do motoboy” não se efetivariasem o acesso aos dados do autor e de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pela instituição financeira, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança, como, por exemplo, a verificação biométrica largamente utilizadanos sistemas de autenticação de usuário.
40. Evidente que, mesmo ciente das inúmeras fraudescomautilização indevida do cartão, aodisponibilizar a opçãodesse meio de pagamentosem a adoção de mecanismos mais seguros, o banco assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idoso (64 anos) que, sabidamente, está mais exposto às práticas delituosas como a narrada na inicial.
41. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
42. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela utilização indevida por estelionatários,não sendo razoável que pretendam transferir ao consumidor, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
43. Dessarte, o uso indevido do cartãodo autorfaz incidir sobre a instituição a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido peloconsumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
44. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor faz jus à restituição dos prejuízos suportados em razão da falha na prestação de serviço (art. 6o, VI, CDC).
45. Por fim, cumpre esclarecer que as decisões de órgãos fracionários juntadas em sede recursal não possuem efeito vinculante, tampouco possuem força necessária a afastar o caráter vinculante de tese firmada em incidente de uniformização de jurisprudência pela Turma de Uniformização de Jurisprudência.
46. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
47. Recurso conhecido e improvido.
48. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (art. 55, Lei no 9.099/95).
49. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.